Tribunal: TJES
Processo: 5003715-82.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003715-82.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5003715-82.2024.8.08.0047

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E NA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INOCORRÊNCIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira.
2. O apelante alega abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e na cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação de serviço prestado, sustentando a descaracterização da mora e requerendo a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a previsão contratual de capitalização de juros e a cobrança de tarifa de avaliação do bem configuram abusividade apta a descaracterizar a mora e inviabilizar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pactuação expressa de juros com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização, não configurando abusividade (Súmula 539/STJ e REsp 973.827/RS, repetitivo).
5. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida, conforme o Tema Repetitivo nº 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto.
6. Encargos acessórios, como seguro prestamista, cuja abusividade foi reconhecida na sentença, ainda que considerados abusivos, não descaracterizam a mora, conforme entendimento consolidado do STJ. Ademais, seu valor ínfimo não atrai sucumbência recíproca no caso concreto.
7. A constituição em mora foi regularmente demonstrada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.
8. Configurada a mora e inexistindo abusividade apta a descaracterizá-la, mantém-se a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para validar a capitalização de juros. 2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação do serviço. 3. Encargos acessórios não descaracterizam a mora do devedor. 4. A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 421; CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012, DJe 24.09.2012 (repetitivo); STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.09.2016, DJe 06.10.2016 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 07.02.2019 (Tema 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5003715-82.2024.8.08.0047

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível, por meio da qual pretende,
JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA
(id. 14385500), ver reformada a sentença (id. 14385499) que, em sede de “Ação de Busca e Apreensão”, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira Apelada.

Irresignado, o apelante sustenta em suas razões id. 14385500, em síntese: (i) a existência de abusividades na Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a ação, consistentes na previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente e expressa indicação da taxa diária aplicável, além da cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a comprovação de prestação de serviço por terceiro; (ii) a referida omissão configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tornando a cláusula nula; (iii) conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 28), a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor; (iv) uma vez descaracterizada a mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, incidindo a multa do art. 3º, §6º do decreto-Lei 911/69 e, em caso de impossibilidade de restituição do bem, a condenação do banco em perdas e danos; e (v) que a sentença deixou de condenar o reconvindo nas verbas sucumbenciais devidas.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 14385503).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. STJ.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a previsão contratual de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da respectiva taxa diária, bem como a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a comprovação de prestação de serviço por terceiro, constituem abusividades apta a descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, a infirmar o pressuposto de validade da ação de busca e apreensão.

A despeito da argumentação recursal, entende-se que a r. sentença não merece reforma.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. A tese central do Apelante é a de que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário (ID 14384653) prevê uma taxa de juros mensal de 2,09% e a taxa anual de 28,22%. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (
REsp 1251331/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. O Apelante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 33,95% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento.
Ademais, tal custo, considerado em si mesmo, não supera em excesso a taxa média de juros anual informada ao Bacen para o período (24, 86% a.a.), o que evidencia ausência de prejuízo e de abusividade.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
." (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)
. Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

A revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Em avanço, em relação à “tarifa de avaliação do bem”, teve sua validade confirmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n.º 958, ressalvada a abusividade por não prestação do serviço.

Ocorre que, no caso sob análise, a cobrança no valor de R$ 150,00 para avaliação do veículo usado restou comprovada a efetivamente comprovada, conforme laudo de ID 14384677. Assim, não há que se falar em abusividade neste tocante.

Prosseguindo, no que tange ao reconhecimento em primeira instância quanto à abusividade da cobrança de seguro, anota-se que a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que "
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

Ademais, a constituição formal da mora também se mostra regular.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal. Tendo o Apelado comprovado o envio da notificação (ID 14384658), foram cumpridos todos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para a propositura da ação.

Destarte, estando comprovada a relação contratual, o inadimplemento e a regular constituição em mora, a procedência da Ação de Busca e Apreensão e a consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário era medida que se impunha.

Por fim, irresigna-se o apelante com a ausência de condenação em honorários recíprocos, eis que a sentença acolheu a tese de resistência quanto à abusividade do seguro prestamista.

Ocorre que tal configura sucumbência mínima autoral, notadamente considerando o valor do referido seguro de R$ 500,00 em face do valor total da operação (desconsiderada a entrada, de R$ 69.220,32). Portanto, sem reparos a sentença neste tocante.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.